Tribunal: TJBA
Processo: 8026915-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026915-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WANDERLEY LIMA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON NOVAIS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE TREMEDAL

Advogado(s)
:

C/J

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
ART.
17, § 1.°, DA LEI N.° 10.826/2003.

PACIENTE CUSTODIADO DESDE
23
/0
4
/202
5
. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA D
A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE EVENTUAL
OFERECIMENTO DE DENÚNCIA
ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO.

COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA. E
XCESSO DE PRAZO.
ART
S
.
10 E
46,
AMBOS
DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
,
CONFIRMANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8072323-12.2024.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Robson Novais de Almeida (OAB/BA n.º 68.537), em favor do Paciente
WANDERLEY LIMA PEREIRA
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal
d
a

Comarca de
Tremedal
-BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

e

CONCEDER

a presente Ordem de
Habeas Corpus
,
confirmando-se a Decisão Monocrática de I
D
82307502
,
para relaxar a prisão
preventiva
infligida
ao Paciente
WANDERLEY LIMA PEREIRA
,

no âmbito do
a
uto de
p
risão em
f
lagrante n.º 8000165-18.2025.8.05.0260
e do IP n.° 8000195-53.2025.8.05.0260
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora